Tribunal: TJES
Processo: 5005775-98.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005775-98.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DANIEL ENTRINGLER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5005775-98.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDA:
DANIEL ENTRINGLER

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que foram realizados empréstimos consignados em seu benefício previdenciário e afirma que não firmou tais empréstimos.

Em sede de defesa, aduziu a requerida preliminares de: 1) falta de interesse de agir, 2) prescrição, 3) incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica e no mérito sustenta a ausência da juntada de contrato e a validade do negócio jurídico bem como ausência de responsabilidade.

Em sede de sentença (ID 4432510), o juízo
a quo
condenou a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e declarou a inexistência dos débitos

O requerido interpôs recurso inominado (ID 4432515) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e aduz a ocorrência de prescrição e no mérito sustenta a legalidade do contrato e a impossibilidade da repetição de indébito e inexistência de danos morais e que os juros de mora incidam desde a data do arbitramento.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco irreparável, desta forma indefiro a atribuição do efeito suspensivo ao recurso do requerido.

Quanto à preliminar de prescrição, coaduno com o entendimento do magistrado de que não se trata da aplicação de prescrição trienal, desta forma afasto a presente preliminar.

Da análise dos autos verifico que a requerida anexou o contrato de ID 4432432, todavia a assinatura no contrato não demonstra semelhança com a assinatura na declaração de hipossuficiência e na procuração (ID 4432393 e 4432392) anexada pela parte autora, desta forma verifico que se trata de evidente fraude e acertada a decisão do magistrado no tocante a inexistência dos débitos.

No tocante aos juros de mora, acertada a decisão do magistrado considerando que na sentença o r. magistrado que os juros de mora dos danos morais sejam arbitrados desde a data do contrato, ou seja, desde a data do evento danoso, em consonância com a súmula 54 do STJ.

Neste sentido vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO FRAUDULENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Impossível condicionar o acesso à jurisdição à prévia impugnação administrativa do débito, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

- Há interesse de agir sempre que a tutela jurisdicional pleiteada é necessária para a obtenção do bem ou o direito almejado e adequado para proporcionar o resultado pretendido.

- Tendo em vista que a perícia grafotécnica foi categórica ao afirmar que o contrato de empréstimo consignado juntado aos autos não foi celebrado pelo autor, posto que a assinatura nele contida não lhe pertence, deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica contratual.

- A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da requerida, aplicando-se à hipótese a Teoria do Risco da Atividade, prevista nos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, segundo a qual quem tira proveito da atividade econômica desenvolvida deve arcar com eventuais prejuízos dela advindos.

- Os descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário do autor devem ser restituídos em dobro e, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, ensejam dano moral indenizável.

- No tocante à fixação da indenização, deve o magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

- Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

- Deve ser mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença com observância dos princípios da proporcionalidade e da justa remuneração do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.068412-8/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2023, publicação da súmula em 31/08/2023)

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para d
e ofício levantar e acolher
a preliminar de necessidade de realização de perícia grafotécnica no caso concreto.

Entendo ser o caso em que se revela pertinente e adequada a necessidade de realização perícia técnica para elucidar a questão
acerca da irregularidade, ou não, das contratações discutidas
.

A
assinatura do autor não é firme, não possuindo um padrão definido, sendo praticamente impossível atestar se tratar de fraude grosseira. Ainda mais que os demais elementos nos autos não apontam para a ocorrência de fraude, considerando, inclusive, que a contratação celebrada junto ao Banco Bradesco não contou com a participação de correspondente bancário.

Ante o exposto, conheço do recurso e, acolhendo a preliminar de ofício, dou-lhe provimento, julgando extinto o processo, sem julgamento de mérito, por força do art. 51, II, da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.